Tribunal: TJSP
Processo: 9000716-19.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Número do Registro: 2020.0000069485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9000716-19.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ANDERSON SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao agravo em execução, vencido o E. 2o Juiz, Des. Camilo Léllis, nos
termos da declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48704
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 9000716-19.2019.8.26.0482
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE - (Processo no 981.812)
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Anderson Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIDO O PEDIDO DE REMIÇÃO POR LEITURA
DE OBRA LITERÁRIA – MANTIDO – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO
44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO NÃO PREVISTO
NA LEGISLAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 126, § 1o, INCISO I DA LEP –
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto por
ANDERSON SANTOS, contra decisão do r. Juízo da Vara das
Execuções Criminais da comarca de PRESIDENTE PRUDENTE, da
lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Luiz Carlos de Carvalho
Moreira, nos autos da Execução no 981.812, que indeferiu o pedido
de remição de penas por leitura, por falta de amparo legal (fls. 13).
Alega quanto à possibilidade da concessão da
remição por leitura, nos termos do art. 126 da LEP, e da Resolução
44/2013 do Conselho Nacional de Justiça (fls. 15/17).
Apresentada a contraminuta (fls. 19/23), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 27, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. Márcio Sérgio Christino, pelo
provimento do recurso (fls. 34/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
De acordo com os autos, o sentenciado pretende a
concessão da remição das penas, em virtude da leitura e
elaboração de resenha da obra “O Alquimista”, de Paulo Coelho.
A Lei de Execução Penal, em seu art. 126 trouxe a
possibilidade da remição da pena pelo trabalho, na proporção de
01 dia (§1o, inciso II) para cada 03 dias efetivamente trabalhados
(§1o inciso II). Por meio da Lei no 12.433/2011, passou-se admitir
a remição pelo estudo, na proporção de 01 (um) dia de pena para
cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo
em 03 dias (§1o inciso I).
Não se desconhece a Recomendação 44/2013 do
Conselho Nacional de Justiça, que trata de atividades
educacionais complementares para fins de remição das penas pelo
estudo.
No entanto, não possui efeito vinculante.
Do mesmo modo, a Corregedoria da Justiça
Federal e o Departamento Penitenciário Nacional editaram a
Portaria Conjunta 276/2012, manifestando quanto à possibilidade
de resgate das penas através da leitura e elaboração das
respectivas resenhas.
Não há dúvida que a leitura é instrumento de
transformação e reinserção social.
Entretanto, não há provas nos autos de que o
agravante tenha satisfeito as exigências estabelecidas no § 2o do
art. 126 da Lei de Execução Penal.
Além disso, o sistema de avaliação é extremamente
frágil, e não permite concluir se realmente houve empenho do
sentenciado na atividade desenvolvida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A remição é forma de abreviar a condenação, e,
data venia, a forma instituída não guarda qualquer
compatibilidade com a ordem constitucional e legal.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000716-19.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Anderson Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal no 9000716-19.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Anderson Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Voto no 32792
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com a devida vênia, ouso divergir da douta
maioria, que negou provimento ao recurso, nos termos
doravante expostos.
Entendo que há a possibilidade de remição pela
leitura, uma vez atendidas exigências previstas para tal
benefício.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Anderson Santos contra decisão que
indeferiu seu pedido de remição por leitura (fls.13).
Argumenta
o
agravante
ser
possível
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento do benefício pleiteado, nos termos do art.
126 da Lei de Execução Penal e da Resolução 44/2003 do
Conselho Nacional de Justiça (fls. 15/17).
No meu entender, com razão o agravante.
Possível a remição pelo estudo, haja vista que o
agravante realizou a leitura da obra “O Alquimista” do
escritor Paulo Coelho, elaborou a respectiva resenha, que
foi aprovada pelo avaliador.
Assim entendo possível a remição pela leitura
de obra filosófica, científica ou literária, se, como in casu,
atendidas as exigências previstas para tal benefício.
De se rememorar a indicação do CNJ na
Recomendação 44/2013, estampa em seu art. 1o, inciso V.
In verbis:
“(...)
V
estimular, no âmbito das unidades prisionais
estaduais e federais, como forma de atividade
complementar,
a
remição
pela
leitura,
notadamente para apenados aos quais não sejam
assegurados os direitos ao trabalho, educação e
qualificação profissional, nos termos da Lei n.
7.210/84 (LEP arts. 17, 28, 31, 36 e 41, incisos II,
VI e VII), observando-se os seguintes aspectos:
a)
necessidade de constituição, por parte da autoridade
penitenciária
estadual
ou
federal
de
projeto
específico visando à remição pela leitura, atendendo
os pressupostos de ordem objetiva e outros de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subjetiva;” (Destacado).
Com efeito, inconcusso que a leitura colabora
com a reinserção social do sentenciado, prestando-se como
ferramenta de incremento intelectual, em detrimento das
nocividades propiciadas pelo ocioso, porém turbulento,
ambiente carcerário.
Em caso análogo, esta relatoria já se manifestou
da seguinte forma:
“É verdade que o art. 126, da Lei de Execução Penal
não contempla, textualmente, a leitura como forma
de obtenção da remição.
Por outro lado, com o advento da Lei n.o
12.433/2011, que incluiu o estudo como forma de o
preso remir seu tempo de expiação, passou a ganhar
força a ideia de a leitura também propiciar tal
benesse.
Diante
disso,
em
abril
de
2013
(Processo
2013/46029
da
CGJ),
juízes
assessores
da
Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal
encaminharam àquele órgão correcional Parecer com
a sugestão de que fosse elaborada minuta como
forma de modelo aos juízes corregedores dos
presídios, possibilitando a remição por estudo.
Foram impostos, no indigitado documento, uma série
de argumentos, tais como a tendência pátria de
incluir a leitura como possibilidade da remição, já
sendo adotada, inclusive por lei em outros estados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Federação, tais como Paraná, Goiás e Piauí, além
de ter arrimo na Portaria Conjunta da Corregedoria
Geral da Justiça Federal e do Departamento
Penitenciário Nacional n.o 276/2012.
Fundou-se o parecer, ainda, no art. 1.o, da Lei n.o
7.210/84, conforme o qual “A execução penal tem
por objetivo efetivar as disposições de sentença ou
decisão criminal e proporcionar condições para a
harmônica integração social do condenado e do
internado”, donde não há que se falar em ausência
de previsão legal.
Assim, considerando também que a leitura é
inegável instrumento de transformação individual,
crescimento intelectual e, por isso mesmo, maior
possibilidade de análise crítica acerca de seus
próprios atos, refletindo em resultados positivos no
que se refere à ressocialização.
Aludido parecer, então, foi aprovado, bem como
disponibilizada minuta aos juízes corregedores dos
presídios. 1
Na mesma esteira, a Recomendação n.o 44/2013, do
Conselho Nacional de Justiça.2”
E o sentenciado satisfez as exigências, pois,
após a leitura da obra “O Alquimista”, elaborou a respectiva
resenha (fls.07/08), que foi avaliada pela comissão
instituída naquele estabelecimento prisional com tal
1 Disponível em <http://www.tjsp.jus.br/Handlers/FileFetch.ashx?id_arquivo=48414>
2 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/322-recomendacoes-do-
conselho/26992-recomendacao-n-44-de-26-de-novembro-de-2013>

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalidade, a qual apresentou conclusão favorável aos seus
interesses (fls.06).
Destarte, era mesmo de rigor a remição de parte
da pena do agravado pela leitura.
Tal questão, aliás, resta pacificada no Superior
Tribunal de Justiça, entendendo a referida Corte que o art.
126 da Lei de Execução Penal deve ser interpretado de
forma extensiva, em benefício do sentenciado. Confira-se:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REMIÇÃO DA PENA
PELA
LEITURA.
POSSIBILIDADE.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O
Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma,
e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva
do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento
objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus, que é o instrumento constitucional mais
importante de proteção à liberdade individual do
cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder,
garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. Firmou-se nesta Corte Superior de Justiça
entendimento no sentido de ser viável a
concessão da remição por atividades não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressas na lei, dentre as quais a leitura,
diante de uma interpretação extensiva in
bonam partem do artigo 126 da Lei de
Execução Penal. 3. Habeas corpus não conhecido.
Contudo,
ordem
concedida
de
ofício
para
reconhecer a legalidade da remição pela
leitura, com determinação, em consequência, no
sentido de que o Juízo das Execuções Criminais
conceda ao paciente a referida benesse, promovendo
o cálculo do número de dias a que faz jus o
reeducando
de
acordo
com
os
documentos
comprobatórios de tal atividade.” (HC 400.999/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe
01/08/2017) (Destacado).
A
posição
majoritária
deste
Sodalício
Bandeirante não trilha senda distinta, conforme se verifica
nos recentes julgados que seguem:
“Agravo em Execução Penal - Remição de pena pela
leitura, concedida - Recurso do Ministério Público -
Pleito de cassação da decisum - Impossibilidade -
Agravado que realizou a leitura de obra literária e
elaborou a respectiva resenha, no prazo estipulado -
Manifestação favorável da Comissão de Avaliação -
Embora o art. 126, da LEP, não preveja a remição de
pena pela leitura, o Departamento Penitenciário
Nacional e o Conselho da Justiça Federal, com a
finalidade de assegurar a ampla assistência educacional aos presos custodiados nas Penitenciárias Federais, editaram a Portaria
Conjunta no 276/2012, que disciplinou o Projeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remição Pela Leitura - Recomendação No 44/2013,
do CNJ, que também dispõe a respeito do instituto -
Entendimento jurisprudencial predominante no STJ,
no sentido de se admitir interpretação extensiva in
bonam partem, permitindo a remição de parte da
pena pela leitura - Precedentes - A leitura é capaz de
promover
o
aprimoramento
intelectual
e,
por
consequência, a reeducação, a ressocialização e a
reintegração social do sentenciado, cumprindo,
desse modo, a finalidade a que se destina a pena
privativa de liberdade - Inexistência de tratamento
desigual
-
Sentenciados
analfabetos
também
poderão se beneficiar do instituto, de acordo com seu
nível de instrução - Recurso não provido.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0003678-18.2018.8.26.0996; Relator (a): Juvenal
Duarte; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
Julgamento:
02/08/2018;
Data
de
Registro:
03/08/2018);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Remição de Pena pela
leitura - Impetração visando a cassação da decisão
que deferiu pedido de remição de pena por leitura
IMPOSSIBILIDADE Remição pela leitura aprovada
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça de São
Paulo
Entendimento pela constitucionalidade da
medida Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Execução
Penal
9000005-46.2018.8.26.0224;
Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Guarulhos - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento:
31/07/2018;
Data
de
Registro:
01/08/2018);
“Execução Penal Pedido de remição de penas em
razão de aprovação no ENEM
Entendimento do
disposto na Recomendação n. 44 do CNJ Ausência
de comprovação dos requisitos necessários Pedido
indeferido O CNJ recomenda que seja deferida
remição de penas, caso o reeducando tenha
realizado o estudo por conta própria, ou com simples
acompanhamento pedagógico, logrando aprovação
nos exames nacionais que certificam a conclusão do
ensino médio (ENEM). A efetiva aprovação deve,
ademais, restar documentalmente comprovada nos
autos. Execução Penal
Pedido de remição de
penas em razão de leitura de livros seguida de
elaboração
das
respectivas
resenhas

Interpretação extensiva do art. 126 da LEP

Requisitos previstos na Resolução n. 44 do CNJ
demonstrados
Admissibilidade Interpretação
extensiva do art. 126 da LEP, que prevê a
remição pelo estudo, autoriza seja reconhecida
a remição pela leitura de livros, desde que a
atividade
tenha
sido
monitorada
por
instituição de ensino colaboradora com o
processo de ressocialização do preso, mediante
análise das respectivas resenhas que tenham
sido elaboradas pelo reeducando. Execução
Penal Remição de penas Reeducando do regime
fechado

Dias
remidos
que
deverão
ser
considerados como pena cumprida, para todos os
efeitos Admissibilidade Inteligência do art. 128

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da LEP Os dias remidos pelo reeducando deverão
ser computados como de pena privativa de liberdade
efetivamente cumprida, para todos os efeitos,
observada eventual ocorrência de falta disciplinar de
natureza grave, e não apenas abatido do total da
sanção aplicada.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
7001968-28.2018.8.26.0482; Relator (a): Grassi
Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
26/07/2018; Data de Registro: 01/08/2018) (Sem
ênfase no original);
“AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA
PELA LEITURA. Deferimento. Recurso ministerial.
Não acolhimento. Interpretação extensiva in bonan
partem do artigo 126, da Lei de Execução Penal.
Portaria Conjunta no 276/2012, da Corregedoria
Geral da Justiça Federal e do Departamento
Penitenciário Nacional. Recomendação no 44/2013,
do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0004705-36.2018.8.26.0996; Relator (a): Camargo
Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM
UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
Julgamento:
10/07/2018;
Data
de
Registro:
10/07/2018).
No mais, não se vislumbra qualquer ofensa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isonomia, tendo em vista que os sentenciados analfabetos
poderão frequentar cursos de alfabetização, os quais, além
de proporcionar aprendizado, também são causa de
remição. Isso, sem mencionar o trabalho.
Como bem ponderado pelo ilustre Procurador de
Justiça, Doutor Márcio Sergio Christino, em seu respeitável
parecer favorável à concessão do benefício ora pleiteado,
assim se manifestou: “Seguindo tal entendimento, o CNJ
editou a recomendação no 44 de 2013, ampliando o conceito
da atividade intelectual para fins de concessão de remição,
dispondo expressamente sobre a leitura, e estabelecendo
critérios objetivos para a remição nestes casos (artigo 1o, V)”
(fls. 34/36).
Atina-se, portanto, de rigor a concessão da
remição em decorrência da leitura realizada pelo agravante
e comprovada por meio da resenha e parecer favorável,
conforme consta dos documentos já mencionados.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
EUVALDO CHAIB FILHO
FBFACD6
5
15
Declarações de
Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS ALMEIDA
FE53F5C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
9000716-19.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.